Tribunal: TJSP
Processo: 1018596-06.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei no 911/1969), julgada procedente. Recurso do réu.
- Preliminares: i) julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado. Perícia contábil desnecessária, porquanto se trata de matéria de direito, inclusive pacificada no C. STJ; ii) nulidade da notificação extrajudicial não recebida pessoalmente pelo devedor.

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei no 911/1969), julgada procedente. Recurso do réu.
- Preliminares: i) julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado. Perícia contábil desnecessária, porquanto se trata de matéria de direito, inclusive pacificada no C. STJ; ii) nulidade da notificação extrajudicial não recebida pessoalmente pelo devedor. Matéria já decidida pelo C. STJ, em Recurso Representativo de Controvérsia Repetitiva. Comprovação da entrega da carta no endereço indicado no contrato. Cumprimento do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Nulidade não configurada. Réu regularmente constituído em mora.
- Mérito. Inadimplemento incontroverso. Discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais. Não cabimento. Ausência de quitação da integralidade da dívida ou depósito dos valores incontroversos. Onerosidade excessiva por evento imprevisto e extraordinário. Inocorrência. Teoria da imprevisão que deve ser verificada objetivamente, fugindo a questões meramente subjetivas da contratante, não configuradas na espécie. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, de 10% para 15% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto processual civil em vigor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086188
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018596-06.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CLAUDEMIR MARQUES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018596-06.2018.8.26.0577 -Voto no 6040 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1018596-06.2018.8.26.0577
APELANTE: CLAUDEMIR MARQUES DE ALMEIDA
APELADO: BANCO PAN S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1o GRAU: ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
VOTO No 6040
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão
(Decreto-Lei no 911/1969), julgada procedente. Recurso do réu.
- Preliminares: i) julgamento antecipado da lide. Cerceamento de
defesa não configurado. Perícia contábil desnecessária, porquanto
se trata de matéria de direito, inclusive pacificada no C. STJ; ii)
nulidade da notificação extrajudicial não recebida pessoalmente
pelo devedor. Matéria já decidida pelo C. STJ, em Recurso
Representativo de Controvérsia Repetitiva. Comprovação da
entrega da carta no endereço indicado no contrato. Cumprimento
do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Nulidade não
configurada. Réu regularmente constituído em mora.
- Mérito. Inadimplemento incontroverso. Discussão sobre a
abusividade de cláusulas contratuais. Não cabimento. Ausência de
quitação da integralidade da dívida ou depósito dos valores
incontroversos. Onerosidade excessiva por evento imprevisto e
extraordinário. Inocorrência. Teoria da imprevisão que deve ser
verificada
objetivamente,
fugindo
a
questões
meramente
subjetivas da contratante, não configuradas na espécie. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos
honorários advocatícios em favor do patrono do autor, de 10%
para 15% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, §
11, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo estatuto
processual civil em vigor.
Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em
cédula de crédito bancário, ajuizada por BANCO PAN S/A contra
CLAUDEMIR MARQUES DE ALMEIDA, julgada procedente pela r.
sentença atacada (fls. 111/114), cujo relatório adoto, tornando definitiva a
liminar concedida e declarando, em consequência, consolidada a propriedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018596-06.2018.8.26.0577 -Voto no 6040 3/9
e a posse plena e exclusiva do bem em favor da parte autora, afastado o
pedido sobre a abusividade de cláusulas contratuais, carreando ao réu os ônus
sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa (atribuído R$ 18.564,76).
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação
(fls. 127/141), arguindo cerceamento de defesa, pois haveria a necessidade da
produção da prova pericial contábil para a demonstração das irregularidades e
ilegalidades praticadas pelo apelado no contrato firmado entre as partes, bem
como a nulidade da notificação extrajudicial que aparelhou a ação, pois não
recebida pessoalmente pelo apelante.
No
mérito,
alega
que
o
apelado
utilizou
periodicidade de capitalização de juros e sistema de amortização de dívida
prejudiciais ao consumidor, sem as devidas informações no contrato,
capitalizando os juros na periodicidade plurianual, anual e mensal,
defendendo a existência de cláusulas contratuais abusivas e nulas no tocante
às cobranças de juros remuneratórios acima do preço médio de mercado e de
tarifas bancárias.
Afirma que já efetuou o pagamento de quase 86%
do valor do veículo, invocando a aplicação dos arts. 317, 478 a 480 do
Código Civil.
Pretende a anulação da sentença para a produção da
prova pericial ou revisão das cláusulas contratuais para afastamento daquelas
onerosas e excessivas.
O recurso foi regularmente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos
ao apelante (fls. 107).
Contrarrazões às fls. 144/147.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018596-06.2018.8.26.0577 -Voto no 6040 4/9
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Consoante se depreende da petição inicial, as partes
firmaram cédula de crédito bancário em 23/10/2015, tendo por objeto o
automóvel marca Fiat, modelo Siena Fire 1.0, ano de fabricação/modelo
2011, placas EVN-8765 (fls. 23/26), ajustados os pagamentos em 48 parcelas
mensais de R$ 852,98, deixando o réu de quitar as parcelas a partir da 24a
prestação.
A
liminar
foi
deferida
(fls.
37/38),
sendo
devidamente cumprida (fls. 87).
De início, impende registrar que a nulidade da
notificação extrajudicial promovida nos autos, invocada pelo recorrente, não
restou configurada.
In casu, optou a instituição financeira pela
notificação por via postal, com aviso de recebimento.
O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, estabelece
que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não
se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário”.
Não há, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida,
uma vez que a notificação alcançou seu objetivo, sendo recebida no endereço
declinado no contrato celebrado entre as partes (fls. 23/26).
Nesse sentido o entendimento consolidado pelo C.
STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.184.570-MG, representativo de
controvérsia repetitiva (NCPC, art. 1.036):
“é válida a notificação extrajudicial realizada por via postal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018596-06.2018.8.26.0577 -Voto no 6040 5/9
com aviso de recebimento, no endereço do devedor, ainda
que o título tenha sido apresentado em Cartório de Títulos e
Documentos situado em comarca diversa do domicílio
daquele”.
“... não existe norma no âmbito federal relativa ao limite
territorial para a prática de atos registrais, especialmente no
tocante aos Ofícios de Títulos e Documentos, razão pela qual
é possível a realização de notificações mediante o
requerimento do apresentante do título, a quem é dada
liberdade de escolha nesses casos”.
Dessa forma, caracterizada a mora pelo vencimento
do prazo para pagamento das prestações do financiamento, a notificação
enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida
pessoalmente, satisfaz a exigência legal, não existindo qualquer
irregularidade na sua comprovação.
Portanto, afasta-se a preliminar de nulidade de
constituição em mora do réu.
Quanto à preliminar de nulidade da r. sentença, por
cerceamento de defesa, registre-se que o julgamento antecipado da lide, sem a
produção da prova pericial contábil requerida pelo réu não implica,
necessariamente, no alegado cerceamento de defesa invocado.
Nos termos do artigo 370 do CPC, caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, “determinar as provas necessárias ao
julgamento de mérito”.
Nesse sentido, tendo o juízo a quo formado o seu
convencimento acerca do alegado pelas partes, diante da prova literal
produzida e, considerando tratar-se de matéria pacificada, inclusive pelo C.
STJ, o julgamento antecipado da lide constitui dever do magistrado, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018596-06.2018.8.26.0577 -Voto no 6040 6/9
termos do art. 355, inciso I, do CPC.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça assim
tem entendido sobre a matéria:
“Declaratória Revisional de contrato de financiamento de
veículo - Cerceamento de defesa - Inocorrência -
Desnecessidade de perícia para análise da controvérsia
Inaplicabilidade da Lei de Usura - Inexistência de limitação
de juros remuneratórios - Assinatura de contrato em branco -
Circunstância que não beneficia o devedor que concedeu
autorização tácita para preenchimento -Súmula 387 do STF -
Recurso improvido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 7181832-9, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j.
30/01/2008).
Assim, para que se evite a demora injustificável ao
deslinde final do processo, com inoportuna realização de outros atos
processuais, deve ser julgado, de imediato, o mérito da ação, como forma de
efetivar o direito (art. 139, II, do CPC).
Segundo o professor Marcelo Abelha Rodrigues:
"(...) O vocábulo antecipado vem apenas dizer que a sentença
está sendo antecipada do seu momento normal, ou seja,
antecipa-se a fase decisória justamente porque não há
necessidade de realização da fase instrutória. Ratificando,
pois, a antecipação relaciona-se, exclusivamente, com o fato
de que a sentença estará sendo antecipada do seu momento
normal. A antecipação só ocorre pela desnecessidade da fase
instrutória." (Marcelo Abelha Rodrigues. Elementos de
Direito Processual Civil. Revista dos Tribunais. Vol. 2. São
Paulo. 2000. p. 158).
Nesse sentido o posicionamento do Excelso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018596-06.2018.8.26.0577 -Voto no 6040 7/9
Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o julgamento imediato do mérito,
nesta circunstância, nunca é capaz de proporcionar cerceamento de defesa:
"o julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta
é exclusivamente de direito, não viola o princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório". (STF 2a
T. AI 2003.793-5-MG-AgRg, Rel. Min. Maurício Correa, j.
3.11.97, DJU 19.12.97).
Rejeita-se, assim, a preliminar que objetiva a
nulidade do processo para a produção da prova pericial.
No mérito, o inadimplemento é incontroverso, eis
que não negado pelo réu-apelante.
A respeito da existência de cláusulas contratuais
“onerosas e excessivas”, consolidou-se nesta C. Câmara o entendimento de
que, na ação de busca e apreensão, não há lugar para a discussão sobre a
abusividade das cláusulas contratuais sem que tenha havido o pagamento dos
valores incontroversos, in verbis:
“PROCESSO
CIVIL.
BUSCA
E
APREENSÃO
EM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
LIMINAR
EFETIVADA,
FRUSTRADA A TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL DA
DEVEDORA. CITAÇÃO POR EDITAL. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO
CONSTANTE DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. VEÍCULO
JÁ
APREENDIDO.
PRINCÍPIOS
DA
ECONOMIA
PROCESSUAL
E
DA
ETICIDADE.
REVISÃO
CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. SENTENÇA
MANTIDA.
1. [...]
2. A ação de busca e apreensão ajuizada para os casos de
inadimplemento de contrato de financiamento com garantia
de alienação fiduciária possui rito específico, disciplinado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018596-06.2018.8.26.0577 -Voto no 6040 8/9
pelo Decreto-Lei 911/69, e não admite o pedido de revisão
contratual.
3.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
0038216-
94.2013.8.26.0577, Rel. Des. Artur Marques, j. 20/02/2017).
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. DISCUSSÃO SOBRE AS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO
VALOR DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO
DO VALOR INADIMPLIDO. REVISÃO CONTRATUAL
DESCABIDA POR MEIO DA AÇÃO POSSESSÓRIA.
INADIMPLEMENTO
VERIFICADO.
SENTENÇA
MANTIDA. Inadmissível a discussão acerca da abusividade
dos encargos aplicados pela instituição financeira no
contrato
de
financiamento
garantido
por
alienação
fiduciária, se o devedor não deposita nem sequer o valor
incontroverso da dívida. Recurso desprovido” (Apelação no
1000776-98.2015.8.26.0602, 35a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Gilberto Leme, j. 03/10/2016).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - Mora configurada - Inadimplemento
incontroverso - Discussão de cláusulas contratuais -
Impossibilidade diante da ausência de purga da mora ou
consignação da parcela no valor previsto em contrato -
Ação procedente - Recurso desprovido” (Apelação no
1006481-66.2014.8.26.0132, 35a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Melo Bueno, j. 06/02/2017).
Como consequência, ao contrário do que pretende o
apelante, em ação de busca e apreensão não se admite a discussão de
cláusulas contratuais sem que o devedor-fiduciário tenha depositado o valor
integral do débito indicado na petição inicial ou, pelo menos, a quantia que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018596-06.2018.8.26.0577 -Voto no 6040 9/9
entende incontroversa.
Dessa forma, a discussão sobre as cláusulas ou de
quaisquer outros aspectos da relação contratual deve ser dirimida pelas vias
próprias.
Ademais,
impende
registrar
que
a
eventual
existência de cláusula abusiva não autoriza o inadimplemento da prestação
pelo devedor.
De outro lado, para que se configure a onerosidade
excessiva com prejuízo de um dos contratantes em benefício do outro,
indispensável a demonstração de que o fato afirmado como extraordinário e
imprevisível não está coberto objetivamente pelos riscos inerentes à
contratação1.
Destarte, não elidida a mora pelo apelante e
inexistindo lugar nesta ação para a revisão e/ou anulação de cláusulas sem
que tenha sido depositada a integralidade da dívida ou, pelo menos, a quantia
incontroversa, outra não poderia ser a solução da lide senão a sua integral
procedência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do
patrono do autor, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de
10% para 15% do valor corrigido da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do
mesmo estatuto processual civil em vigor.

SERGIO ALFIERI

Relator
1 Enunciado 366 do CEJ